Tribunal: STF
Processo: ARE 1413528
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 10):



     



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DO TÍTULO COLETIVO. ASDNER. REAJUSTE DE 3,17%. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 573232, conforme a sistemática prevista no art. 543-B do CPC/73, consolidou entendimento no sentido de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial." 



    2. Conclui-se, assim, que somente o associado cujo nome se encontra na lista juntada na ação de conhecimento e que tenha autorizado expressamente a associação para ingressar com a respectiva ação judicial possui legitimidade ativa para executar a ação coletiva nº 2000.70.00.001932-1.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se afronta aos arts. 5º, XXI, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição da República. Alega-se, em suma, que “não há que se falar que apenas os associados constantes da lista apresentada com a inicial da Ação Coletiva estariam abarcados pelo título executivo judicial” (eDOC 22).



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e fora determinada a baixa dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o ARE 901.963-RG, Tema 848 (eDOC 141).



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região, em novo juízo de admissibilidade proferido após interposição de agravo interno contra inadmissibilidade do recurso, assim decidiu (eDOC 266):



    “O recurso não merece trânsito relativamente à alegação de deficiência de fundamentação, na medida em que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s):



    Tema STF 339 - (...)



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 



    Quanto às demais violações, consta o julgamento da seguinte tese: 



    Tema STF 660 - (...)



    Tema STF 848 - (...)



    O STF, entretanto, ao examinar a(s) matéria(s), firmou o seguinte entendimento: 



    Tema STF 660 - (...)



    Tema STF 848 - (...)



    Por sua vez, nos termos dos arts. 1.030, I, "a", e 1.035, § 8º, do CPC/2015, deve ser negado seguimento aos recursos extraordinários que versem sobre questão à qual o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a ausência de repercussão geral. 



    Verifica-se, entretanto, que o recurso extraordinário abrange também outras matérias distintas daquela analisada pelo STF nos Temas acima referidos, razão porque ratifico o juízo de admissibilidade anterior. 



    Desse modo, cumprida a determinação emanada do STF, mas não havendo a total perda do objeto, devem os autos retornar àquela Corte, para que, assim entendendo pertinente, possa ela deliberar acerca da apreciação dos demais tópicos constantes do recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 339, 660 e 848 do STF e determino a remessa dos autos 5014939-18.2018.4.04.0000 40003823045 .V2 ao Eg. Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.041 do CPC, quanto ao remanescente. 



    Intimem-se.”



    É o relatório. Decido. 



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, quanto à questão de legitimidade aqui tratada (eDOC 10, p. 3-6):



    “A legitimidade de parte é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição (art. 267,§ 3º, e 471, II, do CPC). Assim, passo ao exame da matéria. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 573232, conforme a sistemática prevista no art. 543-B do CPC/73, consolidou entendimento no sentido de que 'As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial'.



    (...)



    Conclui-se, assim, que somente o associado cujo nome se encontra na lista juntada na ação de conhecimento e que tenha autorizado expressamente a associação para ingressar com a respectiva ação judicial possui legitimidade ativa para executar a ação coletiva em questão. Veja-se decisões recentes do egrégio STJ sobre a matéria:



    (...)



    Portanto, considerando que o exequente não se encontra relacionado no rol de substituídos quando do ajuizamento da ação coletiva nº 2000.70.00.001932-1, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade ativa para a respectiva execução. 



    A alegação de houve deliberação em assembléia geral da ASDNER, autorizando a propositura de ação coletiva pleiteando o reajuste de 3,17%, não tem o condão de alterar o entendimento supra, eis que a assembléia em questão ocorreu em 10/09/2003, ou seja, em data bem posterior ao ajuizamento da ação coletiva nº 2000.70.00.001932-1. Também, sem razão os exequentes ao alegarem a existência de determinação expressa no título executivo abrangendo todos os servidores da categoria, pois a sentença exequenda apenas validou a autorização para os associados elencados às fls. 317-319 da ação de conhecimento. 



    Assim, o recurso deve ser provido para extinguir o cumprimento de sentença, pela ilegitimidade ativa do exequente. Prejudicado o exame das demais alegações.” (grifo nosso)



    Verifica-se, pois, que a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE-RG 573.232, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, com redação do acórdão pelo Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 19.9.2014, julgado sob a sistemática da repercussão geral - Tema 82, firmou a seguinte tese:



    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; 



    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.”



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente